Tribunal: TJDFT
Processo: 0727242-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
D E S P A C H O Ciente do teor da certidão de ID 13466575. Intime-se a autora para responder ao agravo interno interposto pelo réu na pessoa de sua advogada constituída, Dra. Tamires Rabelo de Oliveira, inscrita na OAB/DF sob o n. 34.812 (ID 27447205 dos autos de origem). Brasília-DF, 10 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator